Tribunal: TJPA
Processo: 0009445-35.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009445-35.2016.8.14.0028

APELANTE: CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009445-35.2016.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA

ADVOGADO PARTICULAR: MARCEL AFFONSO DE ARAÚJO SILVA, OAB/PA 24.660

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL (3 VEZES) E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C ART.69, DO CÓDIGO PENAL).

1.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
Recebimento da denúncia, em
24/11/2016.
Publicação da sentença penal condenatória recorrível em
26/08/2020
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI, c/c artigo 110, §1º todos do Código Penal. Do recebimento da denúncia até a publicação da sentença já decorreram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse o trânsito em julgado da sentença. O apelante teve as penas definitiva fixada para o crime de lesão corporal em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS em

03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
; Contra a vítima
JOSE FRANCISCO DE FATIMA MONTEIRO DE SOUSA em

03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e contra a ofendida

MARIA DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA
:
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, ou seja, apreciando o artigo 109, VI, tal pena prescreve em 3 (três) anos, pelo lapso temporal transcorrido sem o transito em julgado da sentença condenatória, logo estão cobertos pelo manto da prescrição.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM FACE DA LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART.

15 DA LEI Nº 10.826/2003.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A tese de legítima
defesa
não encontra qualquer respaldo nos autos, não há como alegar Legítima Defesa, justificando o disparo de arma de fogo, com a arguição de que o apelante agiu em razão das supostas agressões recebido pelas vítimas, o que levou-o a reagir em defesa própria. Em nenhum momento, houve comprovação de que as vítima tenham agredido o réu inicialmente. O magistrado de primeiro grau apontou provas concretas de autoria e materialidade em especial os depoimentos colhidos em juízo, bem como a confissão do réu, portanto, não há que se falar em insuficiência de provas a ensejar sua absolvição.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009445-35.2016.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA

ADVOGADO PARTICULAR: MARCEL AFFONSO DE ARAÚJO SILVA, OAB/PA 24.660

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID. 6355680) que condenou igualmente o ora apelante às penas de: 1) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS: 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; 2) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de JOSE FRANCISCO DE FATIMA MONTEIRO DE SOUSA: 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção; 3) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de MARIA DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA: 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção e 4) Crime de disparo de arma de fogo: 2 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Narrou à denúncia
(ID.6355650), que: 1º fato (art. 129, caput, do CP): No dia 07.02.2016, em local e horário não narrado na denúncia, CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA, policial militar, agredia verbalmente ELVIS PRESLEY mediante o uso das seguintes palavras "ENCOSTA SEU SAFADO, ENCOSTA NA PAREDE VAGABUNDO. Na ocasião, JOSE FRANCISCO DE FATIMA saiu de sua residência e avistou a situação quando foi imediatamente agredido por CHARLES. O imputado teria utilizado uma arma de fogo para desferir golpes em sua barriga, costelas e uma coronhada na cabeça.

2º fato (art. 129, caput, c/c art. 121,§4º, do CP): No dia 07.02.2016, em local e horário não narrado na denúncia, após a ocorrência do 1º fato, a Senhora MARIA DE JESUS, genitora da vítima JOSÉ FRANCISCO DE FATIMA e com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, passou a ser agredida por CHARLES e veio a desmaiar.

3º fato (art. 15 da Lei 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal): No dia 07.02.2016, em local e horário não narrado na denúncia, enquanto ocorria o 2º fato, chegou ao local RUAN MONTEIRO DE SOUZA, momento em que o denunciado, descontrolado efetuou diversos disparos de arma de fogo, e ainda passou a proferir ameaças alegando que mataria todos por estarem importunando a vida de seu sogro.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, ART. 147 E 163, todos do Código Penal e art. 15, “caput”, da Lei nº 10.826/03.

A Denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2016. (ID.6355651)

Em razões recursais
(ID.6355683), o recorrente pugnou pela absolvição em face da legítima defesa.

Em sede de contrarrazões
(ID. 6355684), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(ID.7222764), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
total i
mprovimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 3 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID. 6355680) que condenou igualmente o ora apelante às penas de: 1) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS:
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
; 2) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de JOSE FRANCISCO DE FATIMA MONTEIRO DE SOUSA:
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
; 3) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de MARIA DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA:
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
e 4) Crime de disparo de arma de fogo:
2 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO
AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Embora não tenha sido arguida por quaisquer das partes, antes de adentrar na análise do recurso, considerando o tempo transcorrido desde ocorrência do fato até hoje, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, em relação ao crime tipificado no art. 129, “caput”, do Código Penal, pela ocorrência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise em parte do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o apelante, fora recebida pelo juízo de direito em
24/11/2016
, consoante se verifica
(ID.6355651)
, dos presentes autos. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em
26/08/2020
(ID. 6355681) e publicada em
28/08/2020 (ID.
6355681).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, Vi, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109, inciso VI, do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PENA EM CONCRETO - PRESCRIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO - OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO OUTRO DELITO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CABIMENTO - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a pena torna-se concreta para o Estado, regulando-se a prescrição pela reprimenda fixada na sentença. 2. Transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional em relação ao crime de lesão corporal, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal. (...)
(TJ-MG - APR: 10517100007544001, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 16/03/2017, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2017).

Manuseando os autos, considerando que a publicação da sentença se deu em
28/08/2020 (ID.
6355681
),
verifica-se que a pena definitiva para o crime tipificado no art. 129, “caput", fixada para cada vítima está prescrita, vejamos:

1)

Crime de lesão corporal praticado em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS
:
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
;

2)

Crime de lesão corporal praticado em desfavor de
JOSE FRANCISCO DE FATIMA MONTEIRO DE SOUSA
:
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
;

3)

3) Crime de lesão corporal praticado em desfavor de
MARIA DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA
:
4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
.

Com fundamento no art. 109, VI do CPB, tem-se que a pena imposta ao acusado
prescreve em 03 anos,
se
o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
. Como a sentença foi publicada em
28/08/2020
, e teve a denúncia recebida em
24/11/2016
, logo
o delito de lesão corporal está prescrito desde o dia 24/11/2019.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 15, DA LEI Nº 10.826/2003 EM FACE DA LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa requer o reconhecimento da absolvição do apelante, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, pelo fato de ter agido em legítima defesa, tal tese não merece acolhimento, tendo em vista sua ocorrência restar comprovada através dos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo, bem como pela própria confissão do réu/apelante

As alegações do apelante que “
ao receber uma ligação de sua sogra que estava em estado de desespero e temia por sua própria vida frente as ameaças e agressões por parte dos seus vizinhos que atiravam pedras contra sua casa e efetuavam pichações nas paredes do imóvel da mesma, não pensou duas vezes ao se dirigir ao endereço da sogra para protege-la e ao chegar no local foi recebido pelos vizinhos e supostas vítimas com agressões no que o apelante apenas agiu em defesa própria
.”.

Não acolho o requerimento da Defesa.

O artigo 25 do Código Penal descreve a Legítima Defesa,
in verbis:

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Com efeito, para que se configure a legítima defesa, enquanto causa de excludente da ilicitude de uma determinada conduta típica, faz necessária a configuração dos seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; defesa de um direto próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa.

Segundo NUCCI, “é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”. Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222.

Em juízo a vítima MARIA DE JESUS MONTEIRO DE OLIVEIRA confirmou ter recebido um soco em sua cabeça e em seu ombro, confirmando que
ele atirou em direção a RUAN
seu bisneto e por isso acabou desmaiando quando viu o disparo.

Ratificando as declarações acima, a testemunha
ARIANE CRISTINA SILVA SOUSA
, pessoa que estava nas proximidades do local dos fatos, confirmou a ocorrência de
disparos de arma de fogo
e uma confusão instaurada na rua. (grifei)

A autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo encontram-se devidamente comprovadas pelos testemunhos colhidos em Juízo.

Não há como alegar Legítima Defesa, justificando o disparo de arma de fogo, com a arguição de que o apelante agiu em razão das supostas agressões recebido pelas vítimas, o que levou-o a reagir em defesa própria, em nenhum momento, houve comprovação de que as vítima tenham agredido o réu inicialmente.

Outrossim, para que se configure a legítima defesa, é necessário que a ação seja imediata para repelir agressão real ou iminente, usando-se de meios moderados, o que não ocorreu no caso em tela, pelo contrário ficou evidenciado a total desproporcionalidade e excesso no ataque perpetrado pelo apelante à incolumidade física das vítimas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE LEGITIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois o próprio recorrente afirma que agrediu de maneira desproporcional a vítima, o que resta atestado no laudo de exame de corpo de delito. Ademais, verifica-se que os recorrentes afirmam que a vítima lhes agredia com palavras, enquanto que ambos passaram a lhe agredir fisicamente, sendo que eram dois agressores contra uma vítima, o que demonstra covardia e afasta, de vez, a tese da excludente de ilicitude, visto que claramente ausentes os requisitos do artigo
25
do
Código Penal
, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, preservação de um direito próprio ou de outrem, e que a agressão seja repelida por meios necessários ou moderados. 2. O magistrado de piso apontou provas concretas de autoria e materialidade delitivas, em especial o laudo de corpo de delito realizado na vítima e o seu depoimento seguro e harmônico com as demais provas dos autos, inclusive os depoimentos em juízo dos réus, que confessam as agressões, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas àa1 ensejar sua absolvição. 3. É assente em nossa jurisprudência que a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando se encontra em consonância com as demais provas do caderno processual, como in casu, onde há um conjunto probatório robusto e apto a embasar o édito vergastado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJ-PA. APL: 00148446620118140401, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 27/09/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2016).

Nesse contexto, o pedido de absolvição sob o manto da legítima defesa do apelante deveras ser rejeitado.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
declaro de ofício
a extinção da punibilidade do crime de
lesão corporal
, tipificado no
art. 129, “caput”, do CPB
, do apelante
CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA
,
nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
, nos termos do
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro
e
mantenho
a condenação em relação ao crime de
disparo de arma de fogo
, tipificado no
art. 15, da Lei nº

10.826/2003,
nos termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,

de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022